Tribunal: TJDFT
Processo: 0716933-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRO/DF. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. IMPLANTAÇÃO DEFINITIVA DO PROJETO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS À ÉPOCA. CANCELAMENTO POSTERIOR DO BENEFÍCIO POR OUTRO MOTIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO PROVIDO. SOBRESTAMENTO DO PRAZO CONTRATUAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. FUNDAMENTO DIVERSO.
1. O art. 292 do Código de Processo Civil abarca rol exemplificativo quanto aos critérios para estabelecimento do valor da causa, o qual, em regra, deve espelhar o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido pela parte autora. 1.1 O valor da causa, mesmo nas ações declaratórias, deve corresponder ao proveito econômico almejado pela parte. (AgInt no REsp n. 1.949.278/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)
2. O requerimento de licença/autorização de funcionamento da empresa não se confunde com a implantação definitiva do projeto existente nos diplomas legais relacionados ao Programa de Apoio ao Empreendimento do Distrito Federal. 2.1 A implantação definitiva do projeto depende de uma série de comportamentos positivos não só da Administração Pública, mas da empresa concessionária, inclusive na apresentação dos documentos requeridos para comprovar a regularidade do empreendimento formado.
3. Firmado Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra no âmbito do Pró-DF II, os prazos contratuais podem ser sobrestados caso haja impedimento no cumprimento das obrigações contratuais (art. 4o, parágrafo 5o da Lei no. 3.266/2003).
4. Recursos conhecidos e não providos. Reexame necessário desprovido. Sentença mantida, ainda que por fundamento diverso.